Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-52.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010470-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBERTO CINAT - CPF: 808.162.231-49 (APELANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO
EX OFFICIO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída
ex officio
, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real.

4. Sentença anulada.

5. Recurso da parte autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERTO CINAT
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito e Danos Morais” n.º
1010470-52.2021.8.11.0003
, movida em desfavor de
BANCO PAN S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual; condenando ainda o autor nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do código processual civil, com aplicação de multa de 15% (dez por cento) do valor atualizado de cada causa.

Em síntese, a parte autora requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que, no caso em apreço, não nega o recebimento do valor, porém, desconhece a origem do mesmo, eis que nega ter contratado refinanciamento de débitos.

Cita o apelante que “
o magistrado a quo não promoveu cotejo analítico acerca da perícia pleiteada pela parte autora
”, incorrendo em
error in judicando
, tendo em vista que, apesar de ter sido requisitada prova pericial pela autora, “
o Magistrado afirma que os documentos apresentados pelas partes a olho nu seriam capazes de comprovar que a assinatura constante no contrato seria do apelante
”.

Contudo, menciona que “
o documento possui indícios de fraude, pois divergências na assinatura são facilmente notadas
”.

Diante do exposto, pugna pela cassação da sentença recorrida com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se realize a devida produção da prova pericial requerida.

Defende a inexistência da relação jurídica e débito, eis que os descontos indevidos discutidos, realizados no benefício previdenciário da parte autora, ocorreram sem que tenha havida qualquer contratação ou consentimento do apelante, motivo pelo qual teria direito aos danos morais e materiais pleiteados.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 162440778), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme certificação anexa (id. 162440779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito e Danos Morais” n.º 1010470-52.2021.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual; condenando ainda o autor nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do código processual civil, com aplicação de multa de 15% (dez por cento) do valor atualizado de cada causa.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido surpreendida ao se deparar com empréstimo consignado sendo descontados de sua aposentadoria, no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) de parcela mensal, oriundo do contrato n.º 321571299-7, que versa dobre refinanciamento.

Alegando tratar-se de fraude, posto que não contratou refinanciamento em 2018, postula o autor a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como seja ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Contestando os fatos apresentados na inicial, a instituição bancária defende a legalidade da contratação, juntando aos autos recibo de transferência via Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, cópia dos documentos pessoais do autor, bem como a Cédula de Crédito Bancário n.º 321571299-7 supostamente assinada pelo autor e sua respectiva planilha de proposta simplificada.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando não haver necessidade de dilação probatória, julgou improcedes os pedidos autorais, eis que “
não há qualquer elemento probatório nos autos que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade da parte autora de contratar os empréstimos consignados
”, tendo como incontroverso a contratação do serviço creditício; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor o presente recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que a sentença recorrida deve ser anulada, eis que faltam elementos técnicos para se chegar à verdade real dos fatos.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

A parte autora sustenta veementemente que desconhece a assinatura lançada no suposto contrato, alegando ter sido vítima de fraude, não tendo contratado e utilizado dos serviços da instituição bancária a ele imputado.

Nesta senda, cumpre relatar que a Constituição Federal, em seu inciso LV do artigo 5.º, consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis
:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Diante do exposto, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do Código de Processo Civil, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal. Convém, portanto, transcrever o disposto nos artigos 369 e 370 do código processual civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas postas no o título original apresentado pela ré, conforme certificação anexa (id. 162440757), revelando-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

Isso porque,
prima facie
, nota-se diferenças entre as assinaturas postas nos documentos trazidos aos autos pela ré (ids. 162440233 - Págs. 4, 7 e 8), quando se compara estas com as presentes nos documentos juntados pela parte autora, que acompanham a petição inicial (id. 162440202 - Págs. 1, 3, 5).

Assim, considerando que as assinaturas apresentadas nos autos são um pouco destoantes, tem-se que a perícia grafotécnica se mostra indispensável para se decidir com segurança. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
IDOSA E ANALFABETA
-
CONTRATAÇÃO QUESTIONADA
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO CABIMENTO -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
-
BUSCA DA VERDADE REAL
- CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
. (TJMT - N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL
-
BUSCA DA VERDADE REAL
-
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO
- DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa
,
razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real
. O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial. (TJMT - N.U 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Desse modo, mostrando-se a perícia grafotécnica indispensável para o deslinde da causa, deve a sentença recorrida ser desconstituída,
ex officio
, para que seja realizada a mencionada prova técnica.

Posto isso, de ofício, reconheço o cerceamento de defesa e anulo a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023